Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707493-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IRON LUIZ FILHO RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Penhora de imóvel do devedor. Desnecessidade de exigência de caução pelo credor. Atos constritivos. Posse e transferência de propriedade. Expropriação. Garantia desnecessária. Prejuízos ao credor. Decisão mantida. 1. A exigência de caução, conforme disposto no artigo 520, IV, do CPC, para atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, não se aplica à penhora no cumprimento provisório de sentença, visto ser um ato constritivo, não expropriatório. A jurisprudência deste TJDFT respalda a não exigência de garantia nesses casos, reconhecendo-a como desnecessária e prejudicial ao credor, dificultando a quitação da dívida e frustrando o propósito da execução. 2. A decisão judicial de indeferimento momentâneo da caução no curso do cumprimento provisório de sentença permite uma análise mais aprofundada em momento oportuno, especialmente quando da efetivação do ato expropriatório dos bens penhorados. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a falta de caução fere os princípios do devido processo legal e da menor onerosidade, podendo causar prejuízo irreparável, ferir a segurança jurídica e provocar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JÚNIOR, OAB/GO 31.700. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Entendo, assim, que não resta caracterizado o dano grave de difícil reparação que justifique a prestação de caução pelo recorrido. Por outro lado, saliento que a exigência prematura ou descabida de caução pode ser prejudicial ao credor, impedindo o adimplemento da dívida e frustrando o objetivo da própria execução. Por fim, destaco que a Magistrada na 1a instância não indeferiu permanentemente o pedido de caução no curso do cumprimento de sentença, mas apenas o rejeitou momentaneamente, postergando análise mais aprofundada para ocasião oportuna, quando efetivamente houver o ato expropriatório do imóvel penhorado, ou quando a condenação em honorários se tornar definitiva a partir do julgamento do STJ - hipótese em que não mais será necessária a garantia” (ID. 57467929). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO SARDINHA TAVARES JÚNIOR, OAB/GO 31.700. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016